Tribunal: TJDFT
Processo: 0717439-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717439-87.2019.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ELIZABETH ALVES DE ARAUJO ELIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. PASEP. OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS. BANCO DO BRASIL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. PRAZO DECENAL. TEORIA ACTIO NATA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença (ilegitimidade passiva) e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. 2. A discussão não envolve propriamente atos praticados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP (art. 7o do Decreto 4.751/2003; art. 3o do Decreto 9.978/2019), mas alegados equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado nas contas individuais vinculadas ao PASEP (aplicação de atualização monetária, juros e demais encargos), razão por que, em tese, à luz do que foi narrado na inicial, recai sobre o Banco do Brasil na condição de operacionalizador do fundo (art. 10 do Decreto 4.751/2003; art. 11 do Decreto 9.978/2019) a legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda. 3. No caso vertente, embora a fundamentação da r. sentença haja se concentrado no exame da ilegitimidade do Banco do Brasil S/A, afasta-se, desde já, qualquer hipótese de supressão de instância. Além de prescrição consubstanciar matéria de ordem pública, à luz dos artigos 9o e 10o, CPC, abriu-se vista à parte autora (apelante) a fim de que se manifestasse sobre alegação de prescrição deduzida pelo Banco (apelado) em contrarrazões. 4. A demanda promovida por titular da conta individual do PASEP contra o operador do PASEP – Banco do Brasil – tem natureza indenizatória. Tal pretensão tem prazo prescricional decenal nos termos do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data a partir da qual a autora tomou ciência da lesão, teoria actio nata – art. 189 do Código Civil. 5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e provido. Alegação de prescrição afastada. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o da Lei Complementar 8/1970; 3o, 4o e 12o, todos do Decreto 9.978/2019, 4-A da Lei 9.365/1996, sustentando que a gestão do Fundo PIS/PASEP compete ao Conselho Diretor do citado Fundo, e a administração das constas do Programa, atribuída ao Banco do Brasil, consiste em atuação estritamente vinculada à lei e à autorização do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP e ao Conselho Monetário Nacional. Assevera que é parte ilegítima para responder por diferenças de correção monetária e juros sobre saldo de conta vinculada ao PIS/PASEP. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior; b) artigo 1o do Decreto-Lei 20.910, defendendo que o prazo prescricional seria de cinco anos para ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS-PASEP. Acrescenta que o termo a quo para a contagem do prazo prescricional é a data a partir do qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Solicita que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, inscrita na OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970; 3o, 4o e 12o, todos do Decreto 9.978/2019, 4-A da Lei 9.365/1996. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na presente hipótese. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Rejeito pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023